Tribunal: TJMT
Processo: 1028131-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

P A RE C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAREZ RANGEL-OAB/MT 25609-E.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal na redesignação da audiência de instrução para o ano de 2025.

No caso, eis o teor da decisão impugnada:

“ (...)

Em que pese as alegações realizadas pela Defesa do acusado em seu requerimento ao ID 134369642, sem maiores delongas, esta não merece acolhimento.

Isso porque, o presente feito deve ser tramitado sem prioridade, vez que o acusado Carlos Vinicius Itacarambi Pinheiro e Candido ostenta a condição de réu solto, sendo a alteração da situação prisional do acusado determinada por Juízo diverso, com o entendimento de necessidade de regressão do regime à época estipulado ao acusado antes do trânsito em julgado de nova ação penal para apurar novo fato a que se refere o Artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Ademais, este Juízo não pode manter a sua agenda atrelada a eventuais procedimentos e demandas que responda ou venha a responder o acusado
, uma vez figurando o réu como solto na presente ação penal, até porque, se
tratando de uma Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, possui uma extensa pauta de audiências realizadas diariamente, a qual é adequada a atender a demanda de presos exigida em um Juízo desta natureza
.

Consigno, ainda, a necessidade de se dar prioridade a processos classificados como “Meta 8”, do Conselho Nacional de Justiça, e da vinculação imposta a esta vara em relação à realização de audiências relativas ao programa “Justiça Pela Paz em Casa”, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os Tribunais de Justiça Estaduais, em que há intensa concentração de esforços a fim de se dar celeridade no andamento de processos envolvendo violência de gênero, bem como a realização das audiências de retratação das ações em trâmite.

Ademais disso, frise-se que, trata-se ação distribuída recentemente, não havendo prioridade de tramitação, como quer fazer crer a defesa, já que outros processos bem mais antigos sobrevêm a necessidade de conclusão da instrução processual, pela própria imposição de cumprimento de Metas, bem como pela prioridade de tramitação de processos anteriormente ajuizados.

Outrossim, a pauta de audiências desta magistrada encontra-se totalmente preenchida até 2025
, aguardando abertura do Sistema para designação de audiências em 2026.

Considerando-se todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido realizado pela Defesa ao ID 134369642 e, DETERMINO que se aguarde a realização da audiência já aprazada.”

Na análise dos autos, verifico que houve concessão de liberdade provisória ao Paciente, por este Tribunal, em processo de minha relatoria, não tendo o Paciente sido posto em liberdade em razão de ter sofrido regressão de regime no executivo de pena, por
ter cometido novo crime
.

Assim, tem-se que, em se tratando de processo no qual foi concedida a liberdade provisória ao réu, que só não se encontra solto porquanto possui outro decreto de prisão em seu desfavor, não há que se falar em excesso de prazo, além do mais, os prazos processuais destinados ao juízo são impróprios,
notadamente em se tratando de réu solto
.

Registro, ainda, que o excesso de trabalho que assoberba o Poder Judiciário, sobretudo na primeira instância, é digno de flexibilizar, em alguma medida, o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo certo que no caso concreto a demora em realizar a instrução foi devidamente justificada pelo juízo singular, frisando que a “
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, possui uma extensa pauta de audiências realizadas diariamente,
a qual é adequada a atender a demanda de presos
”
, além de ter que respeitar uma ordem cronológica de distribuição, bem como cumprir metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, de forma que a pauta da Magistrada encontra-se totalmente abarrotada até 2025.

Assim, entendo que não há qualquer desídia da Magistrada na condução do andamento do processo na origem, especialmente considerando a situação excepcional narrada pelo Juízo.

Por fim, em consulta ao sistema SEEU (sistema eletrônico de execução unificado), constata-se que foi realizada audiência de justificação, no dia 26.09.2023, oportunidade em que o magistrado singular regrediu definitivamente o paciente para o regime fechado, em razão do cometimento de falta grave consistente na prática de novo crime.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, de forma que denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Verifica-se que o paciente está preso em razão da regressão de regime imposta pelo Juízo da Execução Penal, em virtude de falta grave pelo cometimento de novo crime violência doméstica pelo qual está sendo processado nos autos de origem.

A audiência de instrução e julgamento estava designada para
17/11/2023
, às 13h30, por videoconferência e, segundo afirmado pelo advogado impetrante, todas as partes já haviam sido intimadas para o ato [vítima, testemunhas e acusado], não havendo justificativa plausível para postergar a realização do ato para
12/11/2025
, sob o singelo argumento de
“readequação de pauta”
, como fez a autoridade coatora.

Nessas condições, tem ele inteira razão quando reivindica a celeridade neste processo, pois foi o crime que está sendo apurado nele que deu azo à regressão de regime dele.

Desse modo, entendo que o juízo singular deve realizar a audiência de instrução e julgamento em, no máximo, 90 [noventa] dias, possibilitando ao paciente provar a sua inocência e, via de consequência, derrubar a falta grave que fundamentou o seu retorno ao regime fechado.

Sabemos que cada juiz tem sua pauta de audiências. Enquanto alguns as realizam todos os dias, outros somente as faz alguns dias da semana, não sabemos a pauta do juízo de origem, mas me parece desarrazoado afirmar que já se faz necessária a abertura de pauta de audiências para 2026, ainda mais se tratando de uma Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher.

Com todo respeito à magistrada, acredito que ela pode organizar melhor essa pauta para que se cumpra o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Concedo a ordem para que o juízo singular designe a audiência de instrução e julgamento no prazo impreterível de, no máximo, 90 [noventa] dias.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2
º
VOGAL):

A pretensão é no sentido que haja determinação para instrução probatória.

Entendo ser inconcebível, data máxima vênia, a juíza projetar um futuro incerto, uma situação que decorre ou gerou a regressão definitiva de regime, por fato que dependeria de uma confirmação, em contraditório e ampla defesa, por sentença recorrível, sendo prioridade de resolução.

No contexto de racionalidade, este habeas corpus deve ser deferido para que a juíza encontre, em sua supervalorizada agenda, uma data para a audiência de instrução e julgamento, não podendo se desconsiderar que o paciente está preso justamente por causa do respectivo processo.

Acompanho o voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024